Tribunal: TJBA
Processo: 8000376-79.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000376-79.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE (OAB:PE786-A) APELADO: REJANE DE JESUS BRITO LEUNISSEN Advogado(s): TONY COELHO SANTOS (OAB:BA32519-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONTA DE ENERGIA COM VALOR DESPROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INTERRUPÇÃO ILEGAL DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rejane de Jesus Brito Leunissen. A Autora impugnou a cobrança da fatura de janeiro de 2020, no valor de R$ 723,81, por considerá-la desproporcional ao consumo histórico de energia, e alegou omissão da concessionária quanto à apuração técnica do valor. Após tratativas administrativas infrutíferas, a COELBA negativou o nome da Autora e suspendeu o fornecimento de energia elétrica em duas ocasiões, gerando prejuízos materiais e morais. A sentença declarou parcialmente inexistente a dívida, determinou o refaturamento da conta para R$ 273,98, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da fatura de energia elétrica no valor de R$ 723,81 diante da ausência de justificativa técnica e da média histórica de consumo; (ii) estabelecer se a negativação do nome da consumidora e a interrupção do serviço essencial configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre a COELBA e a Autora é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC. A inversão do ônus da prova é medida cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC. A COELBA não comprovou a regularidade da cobrança da fatura impugnada, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de laudo técnico, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou qualquer outro documento que justificasse o consumo atípico. O refaturamento da conta com base na média dos três meses anteriores e três meses posteriores ao mês impugnado (outubro, novembro, dezembro de 2019, e fevereiro, março e abril de 2020), resultando no valor de R$ 273,98, mostra-se razoável e proporcional, evitando o enriquecimento sem causa. A negativação do nome da Autora antes da conclusão das tratativas administrativas e sem prévia notificação caracteriza inscrição indevida em cadastro restritivo, ensejando dano moral in re ipsa. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por débito controverso e ainda em discussão judicial, especialmente na presença de pessoas idosas, configura conduta abusiva, vedada pelo art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 e pelo art. 42 do CDC. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a conduta da concessionária. A majoração dos honorários recursais para 18% sobre o valor da condenação é devida, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, VI, VIII, 14, 42; CC, arts. 186, 927, 884; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8132257-97.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 09.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8002497-56.2022.8.05.0229, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 15.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000376-79.2021.8.05.0103, em que figuram como APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como APELADO: REJANE DE JESUS BRITO LEUNISSEN ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora